Tribunal: TJMT
Processo: 1007916-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007916-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão em flagrante, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), EBERTON AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 063.103.051-40 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA SANTIAGO - CPF: 054.394.041-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ART. 24-A DA LEI N.
11.340/2006
– PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PRETENSA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO CAUTELAR PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA.

Reconhecida a insubsistência de elementos a lastrear a prisão preventiva do acusado, tem-se por inevitável a sua revogação, pois sobreveio o desinteresse expresso da vítima na manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente. Assim, não há fundamento jurídico para a subsistência da prisão preventiva, uma vez que a prisão foi decretada
para garantir a execução das medidas protetivas
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

Eberton Augusto Soares dos Santos
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, ora apontada como coatora, por manter cautelarmente segregado o paciente,
acusado da suposta prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, insculpido no art. 24-A,
caput
, da Lei no 11.340/2006.

Em síntese, o impetrante aduz a inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que a ordem constritiva
não apresentou fundamentação válida, seja porque baseada em elementos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que o paciente voltará a delinquir ou impedirá a aplicação da lei penal.

Ainda, acrescenta que a vítima declarou expressamente não temer pela liberdade do acusado e requereu a revogação da medida protetiva, bem como ressaltou que as condições favoráveis à liberdade do custodiado possibilitariam a fixação
de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), mormente ao se ter em vista a primariedade do beneficiário, que possui emprego lícito e endereço fixo.

Diante dessas considerações,
invocando o princípio da homogeneidade, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a concessão da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, a concessão da ordem vindicada.

Compulsando os documentos que acompanham a inicial, tem-se que o paciente veio a ser preso em flagrante delito por ter descumprido medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira
Gabriela Santiago
, oportunidade em que, além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o claustro preventivo foi decretado ante o
necessário
resguardo à ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas
,
haja vista que o autuado, mesmo ciente das medidas protetivas, insistiu em ir até a residência da vítima para ameaça-la.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência (id. 38973973, p. 05/07) a Polícia Militar foi acionada por
Gabriela Santiago,
que informou que seu ex-companheiro estava em sua residência quebrando seus pertences e lhe ameaçando com uma faca. Diante das informações, os agentes estatais procederam até o local e encontraram o paciente dentro da residência da vítima, em um dos quartos.

Infere-se do depoimento prestado pela ofendida em sede policial que o paciente tinha ciência das medidas protetivas de urgência, sobretudo de que deveria se afastar definitivamente da casa da vítima, tendo em vista que foi intimado por oficial de justiça e chegou a ir embora da residência.

Entretanto, em momento posterior, a vítima manifestou expressamente que não temia por sua segurança e, portanto, não possuía mais interesse nas medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor.

Apesar disso, na data de 20.03.2020, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pleiteado pela Defesa do suposto agressor, sob o fundamento de que, apesar da vítima ter demonstrado seu desinteresse na manutenção das medidas protetivas
“(...) o decreto prisional não se fundou exclusivamente na garantia da execução das medidas de proteção (art. 313, III, do CPP), mas também se fundou na gravidade concreta do delito e na periculosidade concreta do autuado, fatos que indicam de modo cristalino o risco à ordem pública que representa a liberdade do segregado.”

Esse é o quadro fático-processual.

Nesse sentido, tem-se que o decreto cautelar se apresenta ilegal, uma vez que, na hipótese, há carência de fundamentação jurídica que autorize
a medida extrema. Dessa forma, a revogação do acautelamento é medida que se impõe.

Isso porque, tendo em vista que a prisão foi decretada para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal, sobrevindo o desinteresse expresso da vítima na manutenção dessas medidas, não há fundamento jurídico para a subsistência da prisão preventiva, uma vez que o custodiado é primário e, dessa forma, não se enquadra na hipótese do artigo 313, II do CPP.

Além disso, não é desnecessário relevar o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, a demandar a inevitável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), mediante motivação idônea, o que não se verifica no caso em questão.

Nessa ordem de ideias, considerando a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, ressai impositiva, à luz da facticidade conforme posta e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição do claustro pelas medidas cautelares diversas estabelecidas na decisão liminar, isto é:
a)

comparecimento mensal em juízo; e b) proibição de manter contato com a vítima (art. 319, incisos I e III, do
Código de Processo Penal
) – id.
39590458, p. 01/03.

Ante o exposto,
concedo
, em definitivo,

a ordem de “
Habeas Corpus”

em favor do paciente
Eberton Augusto Soares dos Santos
, a fim de, ratificando a decisão exarada
in limine
, revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas (art. 319, incisos I e III, do CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020